Tribunal: TJSP
Processo: 2129126-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129126-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO e Paciente GEAN BARTOLOME ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram da impetração., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129126-74.2020.8.26.0000 -Voto no 41873
2
Voto 41.873
Habeas Corpus 2129126-74.2020.8.26.0000-São José do Rio Preto
Processo n. 1501080-33.2019.8.26.0559 - 4a Vara Criminal
Impetrante - Juliano de Mendonça Turchetto
Paciente
- Gean Bartolome Alves
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Reforma da sentença
condenatória. Pedido que demanda análise dos elementos de
prova, reunidos no processo de conhecimento. Pretensão que não
se acha viável de ser acolhida em sede de habeas corpus. Apelo
interposto. Ordem não conhecida.
O ilustre advogado Juliano de Mendonça Turchetto,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, impetra
o presente habeas corpus, em favor de Gean Bartolome Alves, visando a
aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 fixado o
regime carcerário inicial aberto. Sustenta que a sentença ora impugnada,
ao condenar o paciente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa, deixou de aplicar a causa especial de redução de pena, em
face da quantidade de droga, sem considerar a primariedade e os bons
antecedentes do paciente (fls. 1/4). Acompanham os documentos de fls.
5/17.
Denegada a liminar e dispensadas informações, a d.
Procuradoria Geral de Justiça, conhecida em parte da impetração, opina
pela denegação da ordem (fls. 25/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129126-74.2020.8.26.0000 -Voto no 41873
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Gean Bartolome Alves, autuado em
flagrante delito, em 24 de julho de 2019, foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, por volta das 18h20min,
em São José do Rio Preto SP, teria transportado para entrega a terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
5.285g de maconha.
Proferida
sentença
condenatória,
em
19
de
novembro de 2019, o paciente viu-se condenado à pena de cinco anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no valor
mínimo unitário, por infringência ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Foi-lhe negado o apelo em liberdade.
Interposto apelo pelo Ministério Público e pela
Defesa do ora paciente, fora expedida guia de recolhimento provisória, em
8 de abril de 2020. Distribuído o recurso a esta Relatora, em 12 de junho
de 2020, remetidos os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça, aguarda
processamento.
Pretende a presente impetração, aplicada a causa
redutora especial, reduzida a pena, a alteração do regime carcerário para
aberto.
Pretensão que não se acha viável de ser acolhida, no
caso presente, em sede de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129126-74.2020.8.26.0000 -Voto no 41873
4
Não se discute que a quantidade da pena, aliada ao
reconhecimento da primariedade, em princípio, pode levar à fixação do
regime carcerário menos rigoroso.
Ocorre que a redução da pena, ou mesmo, a
alteração do regime carcerário, na hipótese presente, demanda análise
dos elementos de prova, reunidos no processo de conhecimento.
Necessário aferir a possibilidade ou não da redução
da pena e da alteração do regime carcerário através do cotejo do conjunto
probatório, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
Em habeas corpus, mostra-se possível modificar o
regime pelo qual a pena privativa de liberdade deve ser cumprida se
demonstrada a priori a ilegalidade da escolha adotada pela sentença
condenatória, hipótese que não ocorre, no caso presente.
Matéria que, por certo, mostra-se passível de ser
apreciada, no âmbito do apelo, recurso que possibilita cognição mais
ampla, na medida em que propicia a análise, a valoração e o cotejo do
elementos de prova, reunidos, na instrução do processo.
Por agora, não se vislumbra coação ilegal a ser
reconhecida, em sede de habeas corpus, daí porque, melhor será não
conhecer da impetração.
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram da impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora